Tribunal: STJ
Processo: 5138572-17.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975759 - RS
(2025/0236443-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BOTEKO DO CANINHA LTDA
AGRAVADO
: EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PEINADO PRAETZEL PORTO - RS089791
Thiago Pacheco Costa Krebs - RS76131A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. DEFICIÊNCIA NAS
RAZÕES RECURSAIS.
DANO MORAL
SÚMULA 283/STF.
COLETIVO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, tem o
condão de amparar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento do recurso especial. Aplica-se, neste caso,
o Enunciado 283/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a
respeito da não ocorrência de violação a direitos difusos ou
transindividuais, a ensejar o pagamento de indenização por dano
moral coletivo, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55498983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 90410dca-b054-44fd-ac5a-c3f246bdbf5f

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55498983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 90410dca-b054-44fd-ac5a-c3f246bdbf5f

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975759 - RS
(2025/0236443-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BOTEKO DO CANINHA LTDA
AGRAVADO
: EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE PEINADO PRAETZEL PORTO - RS089791
Thiago Pacheco Costa Krebs - RS76131A
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. DEFICIÊNCIA NAS
RAZÕES RECURSAIS.
DANO MORAL
SÚMULA 283/STF.
COLETIVO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, tem o
condão de amparar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem
impede o conhecimento do recurso especial. Aplica-se, neste caso,
o Enunciado 283/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem a
respeito da não ocorrência de violação a direitos difusos ou
transindividuais, a ensejar o pagamento de indenização por dano
moral coletivo, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
,
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
desafiando decisão de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso
770/771,
especial, em razão da incidência da Súmula 283/STF.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) a decisão
incorreu em equívoco ao aplicar a
por considerar não impugnados
Súmula 283/STF,
fundamentos que não guardam relação com o objeto do recurso, centrado na negativa de
reconhecimento do dano moral coletivo; (II) os fundamentos referentes ao fechamento
do empreendimento e à possibilidade de reabertura dizem respeito exclusivamente aos
pedidos cominatórios extintos sem resolução de mérito, não servindo para sustentar o
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

afastamento da pretensão indenizatória por dano moral coletivo, que é o único objeto do
recurso especial; e (III) o recurso especial impugnou diretamente o fundamento do
acórdão que afastou a configuração do dano moral coletivo, invocando que a poluição
sonora ultrapassou o mero dissabor e atingiu direitos difusos, sendo que o dano moral
coletivo é aferível in re ipsa.
Aberta vista às partes agravadas, decorreu
o prazo para
in albis
apresentação de impugnação (fls.
).
831/832
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público
do Estado do Rio Grande do Sul em face de Boteko do Caninha Ltda e Evandro Carvalho
dos Santos Oliveira, visando à cessação de poluição sonora supostamente causada por
eventos musicais no estabelecimento e à condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo.
Na sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para
proibir a utilização de música ao vivo
mecânica amplificada na área
e/ou
externa, determinar a regularização da área interna com isolamento acústico e reduzir a
emissão sonora aos limites regulamentares e legais, fixando multa de R$ 5.000,00 por
evento. Rejeitou, no entanto, o pedido indenizatório por dano moral coletivo.
Em sede de apelação, o Tribunal negou provimento ao recurso do
Ministério Público e deu provimento ao recurso adesivo da parte ré para reconhecer a
perda superveniente do objeto dos pedidos cominatórios, extinguindo parcialmente o
feito sem resolução de mérito com base no
VI, do CPC.
art. 485,
Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram rejeitados,
sob fundamento de inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
reafirmando-se que não se demonstrou violação a direitos difusos ou transindividuais,
mas apenas prejuízos a pessoas determináveis.

Ora, conforme relatado no decisório agravado, o Tribunal de origem, ao
dirimir a controvérsia, ponderou o seguinte (fl. 664):

Na peça pórtica, pedem-se a condenação do réu ao cumprimento de obrigação
de não fazer, consistente na proibição de promover eventos com música ao vivo
mecânica amplificada na área externa do referido estabelecimento, além
e/ou
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

da adoção de medidas de contenção acústica de sua área interna, a fim de que
os níveis de pressão sonora sejam adequados aos limites regulamentares e
legais, e, por fim, o pagamento de indenização por dano moral coletivo.
Ocorre que, segundo exaustivamente alegado desde a contestação, o referido
empreendimento comercial encerrou suas ativividades em
o que
02/9/2022,
também veio comprovado pelo termo de entrega de chaves do respectivo imóvel
(evento 21 - COMP2). Assim, a parte ré pugnou pela extinção parcial do feito,
sem resolução de mérito, em razão da perda de objeto dos pedidos
cominatórios formulados na ação civil pública (evento 21 - CONT1).
Em réplica, o Ministério Público reconheceu o fechamento do empreendimento
no local noticiado na peça vestibular, mas impugnou o pedido de extinção
parcial do feito, sem resolução de mérito, ao argumento de que o encerramento
do empreendimento ocorreu por dificuldades financeiras, e que não se
relacionam com as obrigações impostas na decisão que, nestes autos, concedeu
a tutela de urgência antecipada (evento 27).
Confira-se o seguinte fragmento da réplica apresentada pelo Órgão Ministerial:
Não procede a alegação de perda de objeto, em razão de que a empresa
encerrou suas atividades no endereço apontado na petição inicial. A
atitude do responsável pelo estabelecimento Boteko do Caninha Ltda., de
encerrar as atividades, parece que ocorreu por dificuldades na gestão
empresarial privada e não em razão desse procedimento, até porque o
extenso rol de pessoas que assinaram o “abaixo-assinado em defesa do
caninha!” indica que o lugar era bastante frequentado por assíduos
consumidores da música com raízes ancestrais.
Em que pese as alegações do Ministério Público, considero que o fechamento
do empreendimento no local onde se apurou a poluição sonora,
independentemente do seu motivo, inviabiliza que os réus realizem o isolamento
acústico requerido na presente ação civil pública, por evidente, sendo ocioso
ressaltar que o problema da poluição sonora retratado na exordial nem mais
existe.
Ademais, ao contrário do que assentado pelo douto magistrado sentenciante, a
possibilidade de reabertura do estabelecimento comercial pela parte ré, no
mesmo local, emoldura uma situação meramente hipotética que não se presta a
justificar a necessidade do provimento jurisdicional vindicado pelo Parquet,
sobretudo porque não subsiste a poluição sonora que motivou a propositura da
presente demanda.

Todavia, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara
o acórdão recorrido, qual seja, o de que o fechamento do empreendimento no local onde
se apurou a poluição sonora, independentemente do seu motivo, inviabiliza que os réus
realizem o isolamento acústico requerido na presente ação civil pública, bem como o de
que a possibilidade de reabertura do estabelecimento comercial pela parte ré, no mesmo
local, emoldura uma situação meramente hipotética que não se presta a justificar a
necessidade do provimento jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

Nesse contexto, a pretensão esbarra, pois, no obstáculo da Súmula 283/STF,
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
".
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
§ 1o, DO CPC. NÃO
ART. 489,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CÓDIGO FLORESTAL. ATO
JURÍDICO PERFEITO FORMADO SOB A VIGÊNCIA DE LEI QUE
CONFERE
MAIOR
PROTEÇÃO
AO
MEIO
AMBIENTE.
IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA
DIVERGÊNCIA
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 489,
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o
Código Florestal (
não retroage para atingir o ato jurídico
Lei 12.651/2012)
perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada formada sob a
vigência de lei ambiental anterior, que conferia maior proteção ambiental.
3. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia,
quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo
do acórdão recorrido 4. A comprovação da divergência jurisprudencial deve
ser feita de modo escorreito, com a necessária demonstração da similitude
fática entre os acórdãos confrontados; a inobservância do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.169.326/SP
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.
Ainda que fosse possível superar tal óbice, a irresignação tampouco
mereceria acolhida. Isso porque, no tocante ao pedido do indenizatório, constam do
acórdão recorrido os seguintes esclarecimentos (fl. 668):

Como se vê, o direito à indenização por dano moral coletivo - que é autônomo
e, por isso, independe de ter havido afetação a patrimônio ou à higidez
psicofísica individual - exsurge quando a conduta antijurídica, pela sua
acentuada gravidade e reprovabilidade, vulnera direitos difusos ou
metaindividuais, de natureza indivisível, que se relacionam com valores
essenciais da sociedade.
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

No caso concreto, nao se retira da prova judicializada a evidência de que os
eventos musicais então realizados no Boteko do Caninha tenham causado
violação de direitos difusos ou transindividuais, senão que tais eventos tenham
- então sim - acarretado prejuízos ao bem-estar e ao sossego apenas daquelas
pessoas determináveis que moram nas proximidades do estabelecimento.
Noutros dizeres, a poluição sonora, ao que vejo, não foi grave a ponto de
produzir alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, provocando
sensação de repulsa coletiva a ato intolerável ou mesmo comoção da
coletividade, não se podendo olvidar que o Ministério Público deflagrou a
investigação a partir de abaixoassinado subscrito por pessoas indentificadas
que moram no entorno do estabelecimento (evento 4 - OUT2), do que se pode
inferir que o abalo moral, se de fato ocorreu, não exorbitou da esfera
individual daqueles vizinhos que foram afetados pela poluição sonora.
Sendo exclusivamente individuais e divisíveis os direitos homogêneos atingidos
pela perturbação sonorora provocada pela parte ré, não há razão hábil para
acolher-se a pretensão indenizatória fundada em dano moral coletivo, na
esteira dos seguintes arestos desta Corte proferidos em casos análogos de
poluição sonora

De fato, "
in
Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível
re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta
ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial
da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de
efetivo abalo moral" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.517.973/PE,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
, ele se restringe às hipóteses
16/11/2017,
1/2/2018)
em que configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob
" (
, relatora
pena de sua banalização e desvirtuamento.
AgInt no REsp n. 1.848.926/SP
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN
17/12/2025,
de
)
22/12/2025.
Assim, tendo o Tribunal de origem afirmado expressamente a não
ocorrência de violação a direitos difusos ou transindividuais, a ensejar o pagamento de
indenização por dano moral coletivo, é certo que a alteração das premissas adotadas
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ÁREA
QUILOMBOLA.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO NOBRE.
PRETENSA CONTRARIEDADE AO
DA CONVENÇÃO N. 169 DA
ART. 14
OIT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PLEITO PELA DETERMINAÇÃO DE ATOS E FIXAÇÃO DE PRAZO
PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADE QUILOMBOLA.
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. PEDIDO RELATIVO AO RECONHECIMENTO DA
DEMORA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO ESTEIO À
FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INVERSÃO
DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do direito
federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal a quo não apreciou a tese de afronta ao
da Convenção n.
art. 14
169 da OIT e a tese não foi suscitada nos embargos de declaração opostos na
origem. Ausência de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
3. O acórdão recorrido está lastreado em fundamento exclusivamente
constitucional, qual seja, o princípio da separação dos poderes, insculpido no
o da Carta da República. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em
art. 2
recurso especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
4. O Tribunal a quo concluiu que, na espécie, dadas as vicissitudes e
complexidades do procedimento para a demarcação de áreas quilombolas, não
está caracterizada omissão da Administração Pública apta a gerar direito à
indenização por danos morais coletivos. A inversão do julgado encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 2.039.892/MS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. HETEROGENEIDADE DO DANO.
ILIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. TEMAS SOBRE OS QUAIS INCIDEM AS
SÚMULAS

E
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA
7/STJ, 282/STF,
506/STJ.
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça tem o posicionamento de que a ANATEL não
é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia
decorrentes de relação contratual. Esse é o teor da Súmula 506/STJ.
2. Em relação à suposta necessidade de iliquidez da condenação, verifica-se
que o tema não foi objeto de apreciação pela Corte de origem, nem ventilado
nos Embargos de Declaração opostos às fls.
de modo que incide o
579/584,
óbice da
dada a falta de prequestionamento.
Súmula 282/STJ,
3. As questões relativas à abrangência dos consumidores atingidos pela
interrupção dos serviços de telefonia fixa e de suposta inexistência de dano
moral coletivo são temas cuja revisão demandaria, necessariamente, o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, medida vedada em sede
de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno da Empresa desprovido.
(
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AgInt no AREsp n. 1.466.904/SP
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2019,
30/9/2019.
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

CONSUMIDOR.
PROCESSO
CIVIL.
TRANSPORTE
COLETIVO.
CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O pedido de condenação ao dano moral coletivo é cabível quando o dano
ultrapassa os limites do tolerável e atinge, efetivamente, valores coletivos, o
que não foi constatado pela Corte de origem, pois "não restaram provados os
fatos alegados na reclamação feita através da denúncia anônima, quais sejam:
as precárias condições estruturais dos veículos, de limpeza e a ocorrência de
problemas mecânicos frequentes" (fl.425, e-STJ).
2. Modificar tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
AgRg no AREsp n. 809.543/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2016,
15/3/2016.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54110806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/02/2026 19:06:09
Código de Controle do Documento: e1dc10e3-4a1e-43a8-a4bd-db1e09f2e9b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.975.759 / RS
Número Registro: 2025/0236443-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51385721720228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BOTEKO DO CANINHA LTDA
AGRAVADO
: EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE PEINADO PRAETZEL PORTO - RS089791
Thiago Pacheco Costa Krebs - RS76131A
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - POLUIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: BOTEKO DO CANINHA LTDA
AGRAVADO
: EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADOS : ALEXANDRE PEINADO PRAETZEL PORTO - RS089791
Thiago Pacheco Costa Krebs - RS76131A
TERMO
Documento eletrônico VDA55076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: 97250521-0f7f-4ac0-b54b-96cd43467e5d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: 97250521-0f7f-4ac0-b54b-96cd43467e5d